Tribunal: TJSP
Processo: 0003064-53.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Aplicação das teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 – SP (Tema 958). Não demonstração da efetiva prestação do serviço. Inadmissibilidade da cobrança de "tarifas" de forma genérica. Seguro. Não demonstração de que o consumidor teve opção ao contratar. Recurso desprovido.